Tribunal: TJMT
Processo: 1045358-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045358-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 936.583.541-00 (AGRAVANTE), MARCIA GOMES DA SILVA - CPF: 020.190.851-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELYN VITORIA PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), G. P. D. S. - CPF: 107.979.161-21 (AGRAVADO), G. P. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA FAMILIAR – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE TRÊS FILHOS MENORES NO PATAMAR DE 70% DO SALÁRIO MÍNIMO, ACRESCIDOS DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA ALEGADA INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA – NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDA EM RAZÃO DA MENORIDADE – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A redução dos alimentos provisórios exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante ou da manifesta excessividade do valor arbitrado, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Tratando-se de obrigação alimentar destinada a três filhos menores, deve prevalecer, em sede de cognição sumária, a proteção integral dos alimentandos, sem prejuízo de futura reavaliação da verba após a instrução processual.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1045358-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTÔNIO GILSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADOS: G.P.S., E.V.P.S. e G.P.S., menores representados por MÁRCIA GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO GILSON PEREIRA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT
,
Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano
,
lançada nos autos do Ação de Regulamentação de Guarda e Convivência c/c Alimentos nº 1016350-69.2025.8.11.0040, ajuizada por
G.P.S. (DN 23/06/2020), E.V.P.S. ( DN 21/03/2008) e G.P.S. (DN 12/10/2011), menores representados por MÁRCIA GOMES DA SILVA
, que dentre outros pontos, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente para os três filhos menores, além do rateio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, material escolar, uniforme escolar e medicamentos) comprovadas por recibo/nota fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a verba alimentar foi fixada em patamar incompatível com sua realidade financeira, pois exerce a função de auxiliar de produção, aufere renda aproximada de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, possui limitações auditivas e comunicativas e reside com sua genitora em contexto de vulnerabilidade social.

Alega que, embora reconheça a necessidade dos filhos menores, a decisão agravada teria desconsiderado sua efetiva capacidade contributiva, impondo-lhe obrigação que consome parcela significativa de sua renda e compromete sua própria subsistência.

Sustenta, ainda, que a manutenção dos alimentos provisórios no percentual de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, acrescido do pagamento de metade das despesas extraordinárias, poderá conduzi-lo ao inadimplemento involuntário, com formação de débito alimentar crescente e risco de medidas coercitivas futuras.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reduzir os alimentos provisórios ao valor de R$500,00 (quinhentos reais) mensais.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido nesta instância recursal. Por outro lado, a tutela recursal foi
indeferida
, mantendo-se, por ora, a decisão de origem, ao fundamento de que não havia demonstração robusta da desproporcionalidade do valor fixado nem prova inequívoca da inviabilidade material do agravante para cumprir a obrigação alimentar provisória (Id. 336489362)

Na mesma decisão, foi determinada a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para tentativa de autocomposição.

Realizada audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC de 2º Grau, não houve acordo entre as partes, que requereram o prosseguimento do feito (Id. 353812369).

Os agravados apresentaram contraminuta, na qual defendem a manutenção da decisão agravada. Sustentam que o agravante não comprovou, de forma idônea, a alegada impossibilidade financeira, tampouco demonstrou redução efetiva de sua capacidade contributiva.

Afirmam que a verba pretendida pelo recorrente, de R$500,00 (quinhentos reais), é insuficiente para atender minimamente às necessidades básicas de três filhos, sobretudo diante da natureza alimentar da obrigação e da incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

Argumentam, ainda, que o agravante reside com sua genitora e não demonstrou ser responsável pelo custeio de despesas essenciais do núcleo familiar, ao passo que a genitora dos alimentandos também possui renda limitada e suporta diretamente os encargos cotidianos dos filhos. Ao final, requerem o desprovimento do recurso (Id. 340606867).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta pelo
desprovimento
do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada, por entender que a redução dos alimentos provisórios, nesta fase processual, demandaria prova mais segura acerca da alegada incapacidade econômica do alimentante (Id. 367925399).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se merece reforma a decisão que, nos autos da ação de regulamentação de guarda, alimentos e convivência familiar, fixou alimentos provisórios em favor dos 03 (três) filhos menores do agravante no importe correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Para tanto, o agravante sustenta que exerce atividade de auxiliar de produção, percebe renda aproximada de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, possui limitações auditivas e comunicativas e não reúne condições financeiras para suportar a obrigação alimentar fixada, requerendo a redução dos alimentos provisórios para R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

É cediço que a fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, sem perder de vista a proporcionalidade e a prioridade absoluta conferida aos interesses de crianças e adolescentes pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelos artigos 4º e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, verifica-se que a Magistrada singular, diante da inexistência de comprovação segura dos rendimentos efetivamente auferidos pelo genitor e considerando que a demanda envolve três filhos menores, arbitrou alimentos provisórios em valor que reputou adequado às circunstâncias inicialmente demonstradas nos autos.

Embora o agravante alegue perceber remuneração aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais e possuir limitações auditivas que dificultariam sua inserção no mercado de trabalho, não trouxe aos autos elementos probatórios robustos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a alegada incapacidade financeira para suportar a obrigação alimentar estabelecida.

Com efeito, a documentação acostada revela apenas alegações genéricas acerca de sua situação econômica, sem demonstração concreta de despesas indispensáveis ou de comprometimento substancial de sua renda que justifique, neste momento processual, a pretendida redução da verba alimentar.

Por outro lado, a necessidade dos alimentandos é presumida em razão da menoridade, circunstância que impõe especial cautela na revisão de alimentos provisórios fixados em seu favor, sobretudo quando inexistem elementos seguros aptos a demonstrar manifesta desproporcionalidade do encargo imposto ao alimentante.

Cumpre ressaltar que os alimentos ora discutidos possuem natureza provisória, tendo sido fixados em sede de cognição sumária, podendo ser revistos pelo Juízo de origem após a formação do contraditório, realização da instrução processual e eventual produção de provas acerca da real capacidade financeira do agravante e das necessidades dos alimentandos.

Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, uma vez que a redução pretendida demandaria aprofundamento da análise fático-probatória, providência incompatível com a estreita via do agravo de instrumento e com o estágio processual em que se encontra a demanda originária.

Assim, ausente demonstração segura da alegada impossibilidade econômica do agravante e prevalecendo, neste momento, o princípio da proteção integral e do melhor interesse dos menores, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nessa linha, esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 48% DO SALÁRIO-MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 30% – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE –
DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios devem ser fixados de acordo com as necessidades presumidas do menor e com as possibilidades do alimentante, cabendo à parte que pretende a redução comprovar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

Não demonstrada a excessiva onerosidade do valor arbitrado e constatada a adequação do percentual de 48% do salário-mínimo às necessidades do infante, bem como à condição econômica do genitor, impõe-se a manutenção da decisão.”
(N.U 1031005-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a minoração dos alimentos provisórios, diante das alegações da dificuldade financeira do genitor do alimentado.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios têm fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, que impõe fixação imediata com base na urgência e necessidade presumida. A minoração dos alimentos exige prova inequívoca de impossibilidade, o que não foi demonstrado pela recorrente. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade presumida do alimentado e na possibilidade do alimentante, cabendo revisão apenas mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 20.932/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2011.”
(N.U 1000140-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026